Tribunal: TJES
Processo: 5007153-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007153-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
AGRAVADO: ELIO BRAVIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5007153-34.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Santa Zita Transportes Coletivos Ltda.

Agravado
: Elio Bravim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Zita Transportes Coletivos Ltda. contra a decisão proferida no id. 14462606, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação indenizatória ajuizada por Elio Bravim, na qual a Magistrada de origem inverteu o ônus da prova.

Nas razões de id. 3073240, a agravante alega que (a) o agravado afirma ter sido atingido por um de seus ônibus no dia 27/08/2020, sofrendo lesão no braço; (b) o § 6º do art. 37 da CF está relacionado apenas à responsabilidade civil objetiva, não induzindo a inversão automática do ônus da prova; (c) a inversão é medida excepcional, só admitida quando presentes os requisitos do art. 373, § 1º do CPC; (d) a decisão carece de fundamentação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a inversão do ônus da prova.

Embargos de declaração opostos contra a decisão liminar no id. 3235225.

Contrarrazões apresentadas no id. 3442181.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 08/11/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 1º do art. 373 do CPC,
nos casos previstos em lei ou
diante

d
as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode
redistribuir
o ônus da prova, desde que o faça po
r
decisão fundamentada e dê à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

D
epreende-se da decisão recorrida que o ônus da prova foi invertido exclusivamente com base
na
regra de responsabilidade civil
do
art. 37, § 6º da CF, sem análise da dificuldade de cumprimento do encargo, como determina o § 1º do art. 373 do CPC, que exige decisão fundamentada.

Os pontos controvertidos demonstram,
contudo
,

a
dificuldade para o cumprimento do encargo pelo agravado,
pessoa hipossuficiente
que afirma ter sido atingido por um dos ônibus da agravante,
eis que necessária a constatação das lesões sofridas, extensão dos danos materiais, morais e estéticos e verificação da existência de debilidade laboral.

É cediço que
“a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova”
(AgInt no AREsp n. 1.939.416/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.).

De igual teor:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, diante da Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, é cabível a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.878.530/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

“
A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A 'paridade de tratamento', essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.
”
(AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

Inexiste, portanto,
motivo para retirar o encargo probatório da agravante e da seguradora,
que possuem melhores meios para produzirem as provas necessárias ao deslinde da causa.

Nesse viés, entendo que
a decisão recorrida deve ser mantida integralmente
.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso
e julgo prejudicados os embargos de declaração de id.
3235225
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. DIFICULDADE NO CUMPRIMENTO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o § 1º do art. 373 do CPC,
nos casos previstos em lei ou
diante

d
as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode
redistribuir
o ônus da prova, desde que o faça po
r
decisão fundamentada e dê à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2. Em que pese a
decisão recorrida
ter invertido o
ônus da prova exclusivamente com base
na
regra de responsabilidade civil
do
art. 37, § 6º da CF, sem análise da
possibilidade
de cumprimento do encargo, como determina o § 1º do art. 373 do CPC,
o
s pontos controvertidos demonstram
a
dificuldade
que recai sobre o
agravado,
pessoa hipossuficiente
que afirma ter sido atingido por um dos ônibus da agravante,
eis que necessária a constatação das lesões sofridas, extensão dos danos materiais, morais e estéticos e verificação da existência de debilidade laboral.

3. É cediço que
“
A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito
”
(
AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020
.).

4. Recurso
conhecido e desprovido
. E
mbargos de declaração de id.
3235225
prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração de id. 3235225, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.